Tribunal: TJSP
Processo: 1517483-68.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2013 – Município de São Paulo – Certidão da Dívida Ativa – Pretendida substituição com alteração do polo passivo da demanda – Impossibilidade – Evidente ilegitimidade passiva "ad causam" – Não ocorrência de mero erro material ou formal – Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 e do artigo 203, do Código Tributário Nacional – Súmula 392

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2013 – Município de São Paulo – Certidão da Dívida Ativa – Pretendida substituição com alteração do polo passivo da demanda – Impossibilidade – Evidente ilegitimidade passiva "ad causam" – Não ocorrência de mero erro material ou formal – Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 e do artigo 203, do Código Tributário Nacional – Súmula 392 do E. STJ –– Apelo da municipalidade não provido.